Tribunal: TJPA
Processo: 0803542-50.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3418 - Furto de coisa comum
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803542-50.2024.8.14.0401

APELANTE: EZEQUIEL VITOR DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N°: 0803542-50.2024.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

APELANTE: EZEQUIEL VITOR DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: FABIO PIRES NAMEKATA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI GOMES DE FARIAS.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ARTIGO 155, §4º, IV, DO CÓDIGO PENAL). AUTORIA COMPROVADA POR PROVAS HARMÔNICAS E CONVERGENTES. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME.

1. Apelação Criminal interposta por Ezequiel Vitor da Silva contra Sentença que o condenou à pena de 01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão, em regime Aberto, além de 20 dias-multa, pela prática de furto qualificado pelo concurso de agentes.

2. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o aumento da fração da tentativa para 2/3.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

3. Há duas questões em discussão: (I) definir se há provas suficientes para a condenação do apelante, e, (II) estabelecer se a fração de redução pela tentativa deveria ser ampliada, diante do iter criminis percorrido.

II.

RAZÕES DE DECIDIR.

4. A materialidade delitiva está comprovada por boletim de ocorrência, auto Exibição e Apreensão de Objetos e auto de Entrega, aos quais apontam a subtração dos pertences de propriedade da vítima.

5. A autoria está demonstrada por provas orais consistentes e convergentes, incluindo os depoimentos da vítima e policiais que detiveram o réu.

6. A presença de outro agente na execução do crime, com quem o apelante agiu em unidade de desígnios, caracteriza o concurso de pessoas, sendo irrelevante a individualização minuciosa das condutas.

7. Não há dúvida razoável apta a ensejar absolvição com base no
princípio do in dubio pro reo.

8. A fração de redução de 1/3 pela tentativa revela-se adequada diante da proximidade da consumação, evidenciada pelo flagrante do agente do lado de fora do caminhão, após já ter retirado mercadoria de dentro do baú do veículo, tendo sido impedido de fugir com o produto pela vítima.

III.

DISPOSITIVO E TESE.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de Julgamento:
"1. A condenação é válida quando lastreada em prova oral harmônica, corroborada por outros elementos dos autos, e, 2. A fração de redução pela tentativa deve observar o
iter criminis
efetivamente percorrido, sendo legítima a redução mínima o delito se aproxima da consumação."

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar
-lhe provimento
.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Edmar Silva Pereira.

Belém/PA,
28
de maio de 2026.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
EZEQUIEL VITOR DA SILVA,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou à pena de
01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 20 (vinte) dias-multa, no regime Aberto,
pela prática do crime de tentativa de furto qualificado pelo concurso de pessoas.

Narrou a
denúncia
(fls. 94/96, ID nº 26464193), que no dia 23/02/2024, por volta das 07:00 horas, a vítima aguardava chamado para descarregar mercadorias no comercial Assaí, no bairro do Jurunas, uma vez que trabalha como caminhoneiro autônomo.

Enquanto esperava, ouviu um barulho suspeito na parte de trás do caminhão, quando se surpreendeu com duas pessoas e questionou a presença de ambos no local, os quais, por sua vez, informaram terem sido enviados para retirar caixas do baú do caminhão.

Por desconfiar da situação suspeita, a vítima FÁBIO ADNYL DA SILVA LIMA conseguiu segurar o denunciado e seu comparsa pelos braços, contudo este último conseguiu se desvencilhar, foi até a cabine do caminhão e furtou uma carteira porta cédulas, com diversos documentos do ofendido, cartões de crédito e débito e dois celulares da marca Samsung (modelos AO2 e AO5), sendo que apenas um aparelho celular foi recuperado, em virtude de o cúmplice do denunciado ter deixado cair ao chão enquanto empreendia fuga com os demais objetos. Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o acusado como incurso na prática prevista no artigo 155, §4º, IV, do Código Penal.

Na
sentença
(fls. 171/175, ID nº 26464289), o acusado fora condenado pela prática do crime de tentativa de furto qualificado pelo concurso de pessoas).

Em
razões recursais
(fls. 196/201, ID nº 29016333), o recorrente pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente pelo aumento da fração da tentativa, para 2/3.

Em
contrarrazões
(fls. 204/210, ID nº 29016336)
,
o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação, mantendo a sentença em todos seus termos.

Nesta instância superior
(fls. 213/225, ID nº 32315465), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr.
Ricardo Albuquerque da Silva
,
se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
des
provimento,
de maneira que a sentença seja mantida em sua íntegra.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo ao mérito da pretensão recursal.

1.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Questiona a defesa acerca da suficiência do conjunto probatório para a condenação.

Adianto que não acolho o pedido da Defesa, uma vez que a sentença se revela juridicamente escorreita e devidamente amparada nas provas dos autos, não se vislumbrando qualquer dúvida razoável apta a justificar solução absolutória com fundamento no art. 386, incisos V ou VII, do Código de Processo Penal.

É cediço que a expedição de um decreto condenatório deve basear-se em elementos de provas que sejam capazes de demonstrar indubitavelmente a existência do crime e quem seria o seu autor, ou seja, provas contundentes e robustas da materialidade e autoria do fato criminoso.

Logo, o magistrado deverá formar o seu convencimento a partir das provas legalmente produzidas pelas partes, em especial atendimento ao contraditório judicial.

Neste sentido, inclusive, é a regra prevista no art. 155 do CPP:
“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.”

A materialidade do crime foi comprovada através do Boletim de Ocorrência Policial (ID nº 26464176 - Pág. 11), do Auto de Exibição e Apreensão de Objetos (ID nº 26464176 - Pág. 12); Auto de Entrega (ID nº 26464176 - Pág. 120), e, pelo Relatório de Inquérito Policial (ID nº 26464188 - Pág. 01/03).

A autoria do crime de furto restou comprovada, em especial, pelos depoimentos prestados em juízo pela vítima e pelas testemunhas, que confirmaram, de forma harmônica e segura, a ocorrência do furto qualificado praticado pelo acusado.

Sopesando os relatos colhidos em juízo, constatou-se que réu e seu comparsa foram flagrados pela vítima subtraindo mercadoria do baú do caminhão dela, enquanto ela aguardava no interior da cabine do veículo para fazer a descarga em um supermercado. Segundo o ofendido, ele ainda conseguiu se atracar com um dos meliantes (o réu) e impedir que o furto das mercadorias se consumasse. No entanto, enquanto estava imobilizando o acusado, o outro agente fugiu, mas, antes, decidiu adentrar na cabine do caminhão, aproveitando que a vítima estava ocupada atrás do veículo detendo o réu, e pegou a carteira porta-cédulas e o celular da vítima, os quais não foram recuperados.

Como visto, a narrativa da vítima, corroborada com a dos policiais militares ouvidos em juízo, revelam-se lineares, coesas e compatíveis com os demais elementos informativos dos autos. Além de reafirmarem, com firmeza, a dinâmica dos fatos, detalharam que o réu, conjuntamente a terceiro não identificado, subtraiu pertences pessoais da vítima, do interior do veículo do ofendido.

Não se detectou motivo algum para que vítima e testemunhas policiais mentissem. Aliás, que vantagem levariam em apontar inocente, deixando às soltas o autor do roubo?

Sabido que a palavra da vítima, em tema de roubo ou furto, é de suma importância, inclusive preponderante, para o deslinde do feito, pois incidindo sobre o proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados, narrando-lhes a atuação, e não acusar inocentes.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DE POLICIAIS. VALIDADE. ERRO DE TIPO NÃO COMPROVADO. REGIME INICIAL FECHADO. RÉU REINCIDENTE. COM O PARECER, RECURSO DESPROVIDO
. (...) 3. A materialidade e autoria delitivas são demonstradas pela apreensão do réu na posse de parte dos objetos furtados, pelas declarações firmes e coerentes da vítima e dos policiais militares e pela gravação de vídeo que registra o acusado transportando ferramentas e portando mochila onde estavam ocultados bens subtraídos. 4. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de convicção, inexistindo indícios de má-fé ou motivo para falsa imputação. Por sua vez, o depoimento de policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo quando harmônico com o conjunto probatório, cabendo à defesa demonstrar eventual imprestabilidade, o que não ocorreu. 5. A versão apresentada pelo réu, no sentido de que teria sido contratado por terceiro para transportar ferramenta mediante pagamento, revela-se isolada, ilógica e dissociada das demais provas, especialmente da gravação que o mostra ocultando objetos na mochila e se evadindo do local. (...)
(TJ-MS - Apelação Criminal: 09430818720258120001 Campo Grande, Relator.: Des. Jairo Roberto de Quadros, Data de Julgamento: 04/03/2026, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/03/2026).

Outrossim, não se detectou motivo algum para que os policiais mentissem, tampouco para que exagerassem na descrição do ocorrido ou incriminassem injustamente o acusado.

Nessa senda, não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e, ao depois, negar-lhes crédito quando fossem dar conta de suas tarefas e diligências no exercício de suas funções precípuas. Não se trata de regra absoluta, é certo, mas poderia ser infirmada por elementos de convicção concretos e sólidos, não presentes
in casu.

Ademais, clarividente que a condenação não se alicerçou unicamente em depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência, mas, também, em outros elementos de convicção, especialmente diante da versão da vítima, a qual reconheceu sem sombra de dúvidas o acusado em juízo.

Verifica-se que as versões apresentadas pela vítima e testemunhas policiais não se encontram isoladas, mas sim perfeitamente ajustadas com os demais elementos orais e documentais colhidos nos autos.

Nesse sentido, a negativa do réu, prestada em seu interrogatório judicial, trata-se de versão que destoa do conjunto probatório e carece de verossimilhança, revelando-se inconsistente e desprovida de lastro. Com efeito, a versão apresentada pelo acusado não se sustenta à luz dos demais elementos coligidos aos autos, revelando-se não apenas ilógica, como também isolada e destituída de qualquer prova que a corrobore. Ao contrário, o que se depreende dos autos é que a vítima e as testemunhas foram coerentes e constantes em todas as etapas da persecução penal, apontando uma narrativa harmônica e verossímil, desprovida de qualquer indício de má-fé.

Assim, o relato do réu mais se assemelha a uma tentativa de justificação artificial e oportunista, sem respaldo fático, sendo legítima sua desconsideração como fundamento para afastar a responsabilidade penal.

Esse acervo probatório, pela sua estrutura e convergência interna, em nada se assemelha a prova “frágil” ou “ambígua”; ao contrário, revela sólida cadeia racional de confirmação, em que elementos inicialmente informativos (imagens e declarações colhidas na fase investigativa) foram posteriormente submetidos ao crivo jurisdicional, mediante a oitiva em juízo dos investigadores e da vítima, em estrita observância ao art. 155 do CPP, que veda a condenação fundada exclusivamente em elementos inquisitoriais.

No tocante à qualificadora do concurso de pessoas, verifica-se que o apelante não agiu sozinho, mas em comunhão de esforços e unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado.

Conforme apurado, ambos invadiram o caminhão da vítima, sendo que somente o comparsa do réu conseguiu fugir munido de alguns pertences pessoais da vítima, circunstância que evidencia a divisão de tarefas e o liame subjetivo necessários à incidência da qualificadora prevista no artigo 155, §4º, IV, do Código Penal.

Como é cediço, não se exige, para a configuração do concurso de agentes, a descrição minuciosa dos papéis desempenhados por cada partícipe (quem carregou, quem vigiou, quem facilitou o acesso), sendo suficiente que a prova revele a execução conjunta e consciente do evento delituoso - exatamente o que se extrai do acervo probatório, notadamente a partir da narrativa da vítima.

Destarte, o conjunto probatório revela-se suficiente, coeso e juridicamente idôneo para sustentar a condenação tal como proferida na sentença de primeiro grau. Inexistindo dúvida razoável sobre a prática do delito, inaplicável o princípio do
in dubio pro reo.

Dessa forma, rejeita-se a tese defensiva de absolvição com fundamento na ausência de provas ou por erro de tipo, mantendo-se integralmente a condenação nos exatos termos em que foi fixada pela instância de origem.

2.

MAJORAÇÃO DA VALORAÇÃO DA MINORANTE DA TENTATIVA PARA O PATAMAR MÁXIMO DE 2/3.

Requereu a defesa do ora apelante a aplicação no grau máximo da causa de diminuição da tentativa, sob a alegação de que a execução delitiva foi interrompida bem distante da consumação do delito.

Destaco que não assiste
razão a defesa
.

De acordo com o critério objetivo consagrado no
Superior Tribunal de Justiça, no crime tentado, a aferição da quantidade

de pena a ser reduzida não decorre da culpabilidade do agente, mas
, sim, da maior ou menor proximidade da conduta ao resultado almejado.

Nesse sentido:

“(...) Respeitado o argumento da combativa Defesa, não há como acolher o pleito para aplicação de fração maior pela tentativa, em razão do iter criminis percorrido, uma vez que o delito somente não se consumou por falha no acionamento da munição e pela rápida reação de um vizinho, policial militar. Percorrido, assim, grande parte do caminho necessário para a consumação do delito. Consoante se vê acima, a redução na fração de 1/2 foi estabelecida porque as instâncias de origem reconheceram expressamente que houve considerável extensão no iter criminis percorrido, tendo em vista que o delito somente não se consumou por falha no acionamento da munição e pela rápida reação de um vizinho (e-STJ, fl. 27), não vindo a ser consumado o intento criminoso por circunstâncias alheias à vontade do agente. Ademais, esta Corte de Justiça entende que, ainda que configurada a tentativa branca, em razão de as vítimas não sofrerem lesões, é possível a aplicação de fração inferior a 2/3, levando em consideração a aproximação da consumação pelo percurso percorrido. (...)”
(STJ - HC: 00000000000001003778, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 19/05/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 21/05/2025).

E ainda:

Direito penal. Apelação Crime. Furto qualificado e dosimetria da pena. Recurso conhecido e parcialmente provido, para o fim de reconhecer a atenuante da confissão espontânea e fixar o regime semiaberto para início do cumprimento da pena
. (...) 5. A fração de diminuição da pena pela tentativa foi mantida em 1/3, considerando a proximidade da consumação do delito.
(TJ-PR 00039228520248160196 Curitiba, Relator.: cristiane tereza willy ferrari, Data de Julgamento: 28/02/2026, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/03/2026).

O magistrado sentenciante, ao aplicar a causa de diminuição de pena da tentativa no patamar de 1/3, justificou sua decisão nas circunstâncias do crime, haja vista que o acusado chegou próximo da consumação, uma vez que foi flagrado do lado de fora do caminhão, após já ter retirado mercadoria de dentro do baú do veículo, tendo sido impedido de fugir com o produto, só não obtendo êxito em sua empreitada criminosa por circunstâncias alheias a sua vontade, pois foi impedido pela vítima.

Portanto, o “caminho do crime” não se deu em circunstância muito distante do momento consumativo do delito, de modo que pudesse ensejar o estabelecimento no percentual mínimo.

A quantidade de redução a ser cominada pelo crime de furto tentado depende, conforme já explicitado alhures, do chamado
iter criminis
percorrido:
se o agente, como no presente caso, pratica todos os atos do tipo penal, impossível será a redução no patamar máximo previsto pela norma
.

Dessa forma,
mantenho
o percentual relativo à causa de diminuição pela tentativa aplicada em
1/3
pelo juízo sentenciante, por estar de acordo com o grau de censura que a conduta requer, ainda mais porque a tentativa de furto qualificado percorreu quase a integralidade do
iter criminis,
não havendo qualquer excesso na dosimetria da pena.

Por tais razões,
não acolho
a pretensão recursal epigrafada.

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO à pretensão recursal,
mantendo
a pena definitiva do apelante em
01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão no regime Aberto, além de 20 (vinte) dias-multa.

É como voto.

Belém/PA,
28
de maio de 2026.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/05/2026